Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718860-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALAIDE VALERIO DA SILVA RIPARDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão saneadora (ID 26456113 - Pág. 361) proferida na ação indenizatória que: indeferiu pedido de suspensão do processo; indeferiu impugnação à gratuidade de justiça; rejeitou preliminar de incompetência; rejeitou preliminar de mérito de prescrição; e deferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu. O agravante, nas razões recursais, defende que, por força dos IRDR instaurados em diversos Estados e de determinação do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Doutor Paulo de Tarso Sanseverino, deve ser suspensa a tramitação das demandas em que se discute a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil no tocante a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos, qual o prazo prescricional aplicado e o seu termo inicial. Aduz que o julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Alega que muito embora o Acórdão proferido sob a égide do procedimento de recursos repetitivos não tenha consignado, de forma expressa, o termo inicial do prazo prescricional, houve expressa menção ao AgRg no Ag 848.861/SP, 2a Turma, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o qual, por sua vez, fixa o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Afirma que, no caso, o termo inicial correspondente à data do último depósito ocorreu em 1988. Argumenta ser parte ilegítima para a demanda e alega que o polo passivo deve ser substituído pela União Federal. Tece considerações acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor as questões relativas ao Fundo PASEP e impossibilidade de, diante disso, se inverter os ônus da prova, sob pena de se impor à instituição financeira o ônus de prova diabólica. Por fim requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada. Recolhe preparo (ID 26453056) conforme guia (ID 26456110). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade e, portanto, não deve ser conhecido. A questão referente à legitimidade passiva do agravante, Banco do Brasil, não foi objeto da decisão recorrida. Sobre o assunto, o magistrado tão somente registrou a preclusão da matéria: “Primeiramente, tendo em vista que a sentença terminativa proferida por este Juízo, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, foi anulada pelo E. TJDFT, e o C. STJ negou provimento ao recurso especial interposto pelo demandado, o feito deve tramitar regularmente, independentemente ,de haver IRDR instaurado neste TJDFT, em que se que discute a aludida prefacial nas demandas envolvendo discussão dos reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos das contas individuais do PASEP.” Com efeito, a matéria já foi definitivamente discutida no feito, uma vez que, afastada por sentença (ID 26456112 - Pág. 15), foi reconhecida por acórdão deste Tribunal (ID 26456113 - Pág. 14), confirmado pelo STJ (ID 87625509 - Pág. 4), transitado em julgado (ID 6456113 - Pág. 159). Diante da preclusão, o tema não pode ser rediscutido, sob pena de violação à coisa julgada. E se não está pendente discussão acerca de legitimidade passiva, não se enquadra o presente caso à determinação de suspensão da tramitação das demandas em que a matéria está em discussão. Além disso, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla a decisão que afasta a prejudicial de prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à rejeição de prescrição poderão ser objetos de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Ademais, insta ressaltar que o inciso II do artigo 1.015 do CPC não se aplica no caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. Outrossim, a respeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão dos ônus da prova, o agravante carece de interesse recursal, eis que é nesse sentido a decisão da qual recorre, conforme se constata da leitura do seguinte trecho: “A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, não incidindo o CDC, pois se trata de programa governamental, inexistindo relação de consumo. Há, em verdade, típico ato de gestão e política.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora